Tribunal: TJSP
Processo: 0035775-04.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Prescrição intercorrente – Processo paralisado por mais de cinco anos, sem qualquer provocação – Suspensão que não deve ultrapassar 01 (um) ano – Desnecessidade de prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito – Inércia configurada – Não aplicação do disposto no art. 1056 do NCPC, porque segundo a tese 1.3 do Incidente de Assunção de Competência no REsp

Ementa:
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Prescrição intercorrente – Processo paralisado por mais de cinco anos, sem qualquer provocação – Suspensão que não deve ultrapassar 01 (um) ano – Desnecessidade de prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito – Inércia configurada – Não aplicação do disposto no art. 1056 do NCPC, porque segundo a tese 1.3 do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, embora arquivado, o processo não se encontrava suspenso na data da vigência do atual código processual - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035775-04.2011.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado WASHINGTON DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator
sorteado, que declara voto, de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI, vencedor, THIAGO DE SIQUEIRA, vencido, CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.918
APEL. No 0035775-04.2011.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE.: BANCO BRADESCO S.A.
APDO.: WASHINGTON DE CASTRO
EXECUÇÃO
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Prescrição
intercorrente Processo paralisado por mais de cinco anos,
sem qualquer provocação Suspensão que não deve ultrapassar
01 (um) ano Desnecessidade de prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito Inércia configurada Não aplicação
do disposto no art. 1056 do NCPC, porque segundo a tese 1.3
do Incidente de Assunção de Competência no REsp no
1.604.412/SC, embora arquivado, o processo não se encontrava
suspenso na data da vigência do atual código processual -
Recurso não provido.
Trata-se de apelação tirada por Banco Bradesco S.A. contra a
r. sentença de fls. 75, proferida pelo d. magistrado MAURO ANTONINI, que
julgou extinta a presente execução de título extrajudicial ajuizada contra
Washington de Castro, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Aduz o apelante que não foi intimado a dar andamento do
feito, portanto indevida a extinção da execução.
Recurso bem processado, sem resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Não se pode negar que a orientação predominante na
jurisprudência pátria é no sentido de que, suspensa a execução em razão de
uma das hipóteses do art. 791, do CPC/73 (art. 921 do NCPC), não tem curso
a prescrição.
Ocorre, todavia, que o prazo de suspensão não deve
ultrapassar o lapso de 01 (um) ano, conforme preceituava o artigo 265,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 5o, do CPC, com norma repetida pelo § 1o do atual art. 921, sob
pena de ser declarada a prescrição intercorrente.
No caso, a ação execução foi ajuizada em 16 de dezembro de
2011, indo os autos ao arquivo em 05.11.2012 (fls. 57). Em 14.11.2018, houve
pedido de desarquivamento, com novo pedido de pesquisa pelos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud. Houve determinação do d. juízo, para que as
partes se manifestassem a respeito de eventual prescrição intercorrente, com
manifestação do exequente, sobrevindo, então, a correta sentença de
extinção, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.
Cumpre salientar que o prazo prescricional é de cinco anos,
nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o que sugere o
exaurimento do lapso, antes mesmo do pedido de desarquivamento.
Demais disso, embora o atual CPC tenha entrado em vigor em
16/03/2016, não se aplica aqui a regra do artigo 1.056, porque segundo a tese
1.3 do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC,
embora arquivado, o processo não se encontrava suspenso nesta data.
Assim, caso era mesmo de reconhecimento da prescrição
intercorrente, porque a parte deixou de promover ato eficaz para movimentar o
processo, ou seja, deixou os autos permanecerem em arquivo por mais de
cinco anos, sem contar que a ação foi ajuizada no final de 2011, buscando,
agora, eternizar o processo, atitude que não pode compactuar o Poder
Judiciário.
E a prescrição podia até mesmo ser decretada de ofício pelo
Juiz sem provocação da parte interessada (embora aqui tenha havido), e sem
prévia intimação pessoal da exequente, embora aqui tenha ocorrido, conforme
pacificada jurisprudência, a saber: Apel. no 0000068-73.1987.8.26.0270, Rel.
Álvaro Torres Júnior, j. 22.8.2016; Apel. no 0040049-38.1996.8.26.0224, Rel.
Maia da Cunha, j. 18/5/2016; Apel. no 0009908-48.2012.8.26.0168, Rel. Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marcelo Mendes de Oliveira, j. 3/3/2016).
Confira-se,
ainda:
“CIVIL
-
Prescrição
Intercorrente
-
Ocorrência Execução de título executivo extrajudicial ajuizada na vigência do
CC/1916 Não incidência do art. 2.028 do CC atual - Prazo prescricional
quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, do CC/2002 - Inércia do exequente
por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva - Inteligência da
Súmula 150 do STF - Precedentes jurisprudenciais - Intimação pessoal do
exequente - Desnecessidade - Prescrição é instituto de direito material, não
sujeita aos ditames da lei processual para que possa incidir - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (cf. Apel. 0063267-69.1997.8.26.0577, Rel.
Des. Álvaro Torres Júnior).
“PRESCRIÇÃO - Execução por título extrajudicial - Avalista
que levanta a possibilidade de prescrição intercorrente - Processo paralisado a
mais de sete anos - Inexistência de manifestação do exequente ao fim deste
prazo - Irrelevância a ausência de despacho determinando a manifestação da
parte - Prescrição reconhecida com base na Lei Cambial - Recurso provido
para este fim.” (Proc. N° 464.987-4, 6a Câmara, Primeiro Tribunal de Alçada
Civil do Estado de São Paulo, REL. JOAQUIM CHIAVEGATO).
Sobre o tema, trago recente entendimento do STJ: “6.
Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao
feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição
intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo
Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no
arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO” (cf. AgRg no AREsp no 577084, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12-04-2016 - grifei).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.377
Apelação Cível no 0035775-04.2011.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Washington de Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A r. sentença (fls. 75) proferida pelo douto
Magistrado Mauro Antonini, cujo relatório se adota, julgou extinta a
presente execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO
BRADESCO S/A. contra Washington de castro, nos termos do art. 487, II,
do CPC, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Irresignado, apela o exequente sustentando que
não foi intimado para dar andamento ao feito, portanto é indevida a sua
extinção. Colaciona jurisprudência em defesa de sua argumentação.
Postula, por tais razões, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado, recebido, sem apresentação
de contrarrazões.
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento da douta
maioria, mantenho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso pelas
razões a seguir aduzidas.
Cuida-se aqui a propósito de execução de título
extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$
15.000,00, firmada entre as partes em 19.05.2010.
A prescrição intercorrente pressupõe o abandono
da causa, após o seu ajuizamento, por inércia do demandante, por período
superior ao prazo prescricional previsto para cobrança do título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando os autos, verifica-se que a presente
execução foi ajuizada em 16.12.2011, tendo sido determinado seu
arquivamento, o que ocorreu em 05.11.2012 (fls. 57) e, em 14.11.2018,
mais de seis anos após, o exequente solicitou o desarquivamento do feito
(fls. 64).
Em seguida foi solicitado pelo exequente
pesquisa pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de
localizar ativos financeiros em nome do executado (fls. 44).
O douto Magistrado, então, determinou às partes
que se manifestassem sobre a eventual ocorrência da prescrição
intercorrente (fls. 70). O apelante manifestou-se às fls. 72/74, pela
inocorrência da prescrição intercorrente.
Entretanto, o juízo a quo, houve por bem
extinguir a execução, nos termos dos artigos 487, inc. II, do novo Código
de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente pelo fato de ter
decorrido mais de cinco anos, após o decurso do prazo ânuo de suspensão,
sem localização de bens penhoráveis, por inércia do exequente.
Todavia, nota-se que, para que fosse reconhecida
a prescrição intercorrente esta deveria ter ocorrido na vigência do Código
de Processo Civil revogado, o que não se configurou na hipótese, já que os
autos foram enviados ao arquivo em 05.11.2012, atento, outrossim, ao
prazo prescricional aplicável no caso vertente (cinco anos). Assim, deve
ser aplicada na presente hipótese a regra de transição do art. 1.056 do novo
CPC, haja vista que esta norma tem incidência nas execuções em que a
prescrição intercorrente não tenha se consolidado na vigência do
CPC/1973, vale dizer, para as execuções em curso na data da vigência do
novo CPC, a partir de quando, então, passa a fluir.
Em face disso, tendo em vista que o novo CPC
entrou em vigor em 18.03.2016, o início da contagem do prazo
prescricional se daria nesta oportunidade, não tendo decorrido, portanto,
até o momento, o prazo de cinco anos, prazo de prescrição da pretensão
aqui versada, para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Portanto, deve ser anulada a r. sentença recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com determinação para o regular andamento do feito.
Assim, ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
10336246
5
7
Declarações de
Votos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
10336B72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0035775-04.2011.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.